Tribunal: STF
Processo: HC 252556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabrício da Fonseca Ferreira, em favor de Fabrício Alves Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos da TutPrv no HC 974.872/BA.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 311, § 2º, III, do Código Penal; arts. 14 e 16, caput, da Lei 10.826/2003; art. 244-B da Lei 8.069/1990, na forma dos arts. 29, 69 e 70, parágrafo único, todos do Código Penal. (eDOC 1)



    Defende que é desproporcional e causa constrangimento ilegal ao paciente a manutenção da prisão provisória, a despeito da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    Sustenta que é incompatível a manutenção da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, bem como que a fundamentação do Juízo sentenciante é inidônea e genérica.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Segundo a denúncia: 



    “...no dia 07 de abril de 2024, por volta das 14h30, na Avenida do Canal, bairro Rua Nova, em frente ao posto Ipiranga, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados, juntamente com o adolescente Lucas Campos Santos (23/03/2007), por policiais militares, portando 01(uma) pistola calibre 9mm; 01(uma) pistola calibre 380 Taurus; 01(um) revólver calibre .38 marca Taurus, 01(uma) pistola calibre .40; dez munições .38, nove munições .380, doze munições .40, e dezenove munições 9mm, conforme auto de exibição e apreensão (ID Num. 440403670 - Pág. 19); sem autorização e em desacordo com o Decreto 11.615/2023; além de uma bucha de maconha, sem autorização e em desacordo a norma regulamentar, destinada a consumo. 



    Ademais, os Denunciados estavam na posse de um veículo FIAT/ARBO, produto de crime anterior de roubo (placa original QQQ9G26), de cor branca; ostentando sinal identificador adulterado. 



     Segundo apurado, no dia, horário e local acima declinados, policiais militares realizavam patrulha na Rua Nova, quando tomaram conhecimento que indivíduos teriam efetuados vários disparos de arma de fogo e evadiram a bordo do veículo FIAT/ ARBO, de cor branca, sentido a Av. do canal. Ao se dirigiram ao local mencionado, em frente ao Posto Ipiranga, próximo ao Transbordo, visualizaram o veículo com as características apresentadas pelo CICOM, ostentando placa adulterada.” (eDOC 11, p. 3)



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, incidindo à hipótese a Súmula n. 691/STF, in verbis:



    [...]



    Não vislumbro, mesmo que em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, sobretudo diante da decisão do Desembargador relator do writ originário que, em juízo preliminar, não se sentindo apto para se manifestar com a profundidade ordinária que o caso requer, consignou apenas que (fls. 16-17; grifamos)



    [...] O certo é que as decisões dos nossos tribunais têm alargado, e muito, o alcance do writ, em que pese a sumariedade do procedimento, o provimento de medida liminar, somente é possível quando presente nos autos a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (pressuposto de admissibilidade da plausibilidade do direito invocado) e o periculum in mora (prejuízo que a eventual demora na solução da questão possa acarretar). 



    Contudo, da análise dos argumentos e dos documentos aportados pelo Impetrante no presente Writ, estes não apresentam a força probante necessária, de forma a comprovar a coação ilegal e a violação a direito do paciente, porquanto não vislumbro, de plano, a ilegalidade suscitada, esclarecendo que a via estreita do writ não permite a apreciação do mérito, devendo tal pleito ser submetido ao crivo do órgão colegiado, juiz natural da causa. 



    Diante de tudo quanto exposto, INDEFIRO A LIMINAR suscitada, devendo ser oficiada a Autoridade dita coatora, requisitando-lhe as necessárias informações, para que as preste no prazo de 5 (cinco) dias.



    Com suporte nas informações acima, verifico que a decisão monocrática impugnada possui caráter prefacial (atributo típico de decisões liminares), o que inviabiliza a análise das teses defensivas sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    De todo modo, prima facie, o Juízo sentenciante se valeu de fundamentação idônea para preservar a prisão preventiva do paciente – destacou o potencial alto grau de periculosidade do agente –, mesmo tendo-lhe imposto o regime semiaberto”. (eDOC 12)



    O Juízo sentenciante, por sua vez, fixou o regime semiaberto e manteve a segregação cautelar amparado nas seguintes razões:



    “RÉU FABRICIO ALVES SANTOS



    Na primeira fase da dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, à míngua de elementos que permitam conclusão diversa, considero-as favoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base de todos os crimes no mínimo legal: a) em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 311,§ 2º, III, do Código Penal; b) em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; c) em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003; d) em 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor. 



    Não há agravantes e atenuantes. 



    Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.



    Diante do concurso formal entre os crimes do Estatuto do Desarmamento (armas de uso permitido e restrito apreendidas no mesmo contexto fático), considero as penas do crime mais grave e as aumento em 1/6, perfazendo assim 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ex vi do disposto no art. 72, do Código Penal. Em face do disposto nos arts. 69 e 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena total será de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal. 



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto. 



    Nos termos do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, anoto que o tempo de prisão não altera o regime de cumprimento das penas impostas. 



    Mantenho a prisão preventiva decretada e nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Efetivamente, com a procedência da pretensão acusatória denota-se a necessidade da prisão com base na periculosidade concreta dos acusados. Além disso, se o acusado permaneceu preso durante a instrução, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em juízo de primeiro grau”. (eDOC 11, p. 15-16)



    Dessa forma, conforme se extrai da sentença condenatória, não obstante a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a magistrada determinou a manutenção da prisão preventiva “com base na periculosidade concreta” do paciente, bem como no fato de que o acusado permaneceu preso durante toda a fase instrutória. Não há nos autos qualquer indicação de que o réu seja reincidente.



    Nota-se, portanto, que não houve a indicação de motivação idônea para que o paciente não pudesse apelar em liberdade, tratando de fundamentação genérica e abstrata, que colide com a jurisprudência desta Corte a qual consolidou o entendimento de ser incompatível a vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto, salvo em situações excepcionais, as quais não verifico no presente caso. Entre vários outros julgados, aponto os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.827 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (HC 245.985 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente